Tribunal: TJDFT
Processo: 0701752-23.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701752-23.2024.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA REBOUCAS LESSA AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JANAÍNA REBOUÇAS LESSA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO REIVINDICATÓRIA E INDENIZATÓRIA ajuizada por UBANIZADORA REBOUÇAS LESSA: “Havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada, foi determinado o recolhimento das custas ou a comprovação da miserabilidade jurídica, de cujo ônus a parte não se desincumbiu. Intimado o réu JACQUES FERNANDO não apresentou na íntegra as documentação solicitada limitando-se a juntar declaração de isenção de imposto de renda (declaração de próprio punho) tampouco trouxe registrato e contracheques. No tocante à ré JANAINA, menciona-se que há elementos que indicam que o pagamento das despesas processuais não prejudicará a subsistência da parte autora. O próprio imóvel usucapiendo foi avaliado em mais de R$ 1.000.000,00 conforme se verifica ao ID 83034122. Assim, é de ser indeferir o pedido de gratuidade da Justiça, pois as partes não demonstraram ser hipossuficiente para arcar com as custas processuais. Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de benefício da justiça gratuita. No tocante à reconvenção, deve ser suprida a obscuridade em relação ao valor da causa. Tendo cada um dos réus atribuído valor diverso à causa, faculto-lhes unificar o valor da causa, que deverá corresponder ao proveito econômico perseguido, no caso o valor do imóvel, sem considerar possíveis peculiaridades. Intimem-se os réus para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende-se a reconvenção para unificar o valor à causa e comprovar o recolhimento das custas complementares, se houver.” A Agravante sustenta que “não dispõe de recursos financeiros para arcar com custas processuais, tendo em vista que trabalha de carteira assinada, auferindo renda mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e não possui outra fonte de renda que justifique o indeferimento da pretendida gratuidade de justiça”. Salienta que “o fato de a Agravante ter recebido em doação pelo seu genitor 1/5 (um quinto) de um imóvel com valor estimado em R$ 1.000.000,00, não muda sua situação financeira atual”. Acrescenta que “instruiu sua pretensão com vasta documentação que demonstra, em síntese, sua situação de hipossuficiência econômica”. Conclui que demonstrou “não possui o mínimo necessário para arcar com as custas judiciais”. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir a gratuidade de justiça e sua confirmação ao final. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência em princípio é corroborada pelos documentos de IDs 61766699, 61766698, 61766693, 61766701, 61766703, 61766704, 61766695 e 61766696. Assim, pelo menos no plano da cognição sumária, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não está dissociada da realidade dos autos. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder a Agravante a gratuidade de justiça. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 23 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator